Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709765-02.2021.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JAQUELINE JACAUNA CARNEIRO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração apresentados pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal que não analisou o recurso extraordinário manejado por sua pessoa (ID 28569631). O embargante alega omissão na decisão embargada sob o argumento de que ela analisou apenas a admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública, e deixou de analisar a admissibilidade do recurso extraordinário apresentado no ID 28569631. Requer, assim, o enfrentamento da questão para afastar a omissão. De acordo com os arts. 11, V, e 83, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Pleno 20/2021)s, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Por sua vez, conforme art. 1.022 do CPC c/c art. 83 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração para declarar a omissão apontada quanto a não análise do recurso extraordinário apresentado pelo Distrito Federal. Tendo em o reconhecimento de repercussão geral quanto ao tema que guarda similitude com o caso sob exame (RE n. 666.094, Tema n. 1.033/STF), foi determinado o sobrestamento do processo até julgamento do recurso paradigma. Verifica-se que aludido recurso foi julgado e fixada tese pelo Supremo Tribunal Federal, sendo relevante colacionar a respectiva ementa: “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINARIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. (RE 666094, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-020 DIVULG 03-02-2022 PUBLIC 04-02-2022). Como o recurso paradigma sobre o tema invocado pelo Distrito Federal no extraordinário já foi julgado, resta então devolver os autos ao órgão julgador para eventualmente rejulgar a causa. Em face do exposto, restabeleço o curso do processo em relação ao recurso extraordinário apresentado pelo Distrito Federal e determino o envio dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de possível juízo de retratação e adequação à tese estabelecida pelo Tema n. 1.033/STF, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Mantenho o feito sobrestado em relação ao recurso extraordinário apresentado pela Defensoria Pública, no qual quer ver o ente estatal, do qual faz parte, condenado a lhe pagar honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF